Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-73.2020.8.11.0034
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000312-73.2020.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 782.656.811-00 (RECORRENTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000312-73.2020.8.11.0034

Origem:

Vara Única de Dom Aquino

Recorrente(s):

VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL – NÃO SE ENQUADRA EM CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, apto a ensejar o direito do Recorrente a título de recolhimento fundiário frente a nulidade contratual.

O recorrente prestou serviços para o Município entre 17/12/2013 a 28/07/2019, desempenhando as funções de “Agente Administrativo”, junto ao DAE – Departamento de Águas e Esgoto de Dom Aquino-MT.

No decorrer da contratação, o pagamento dos salários da trabalhadora ocorria através de emissão de nota fiscal avulsa de prestação de serviços expedida pela Secretaria Municipal da Receita do Município.

Requereu a condenação do Município ao pagamento das verbas elencadas no art. 7ª, incisos III, VIII, XVII, quais sejam: FGTS, multa, 13ª (décimo terceiro salário); Férias + 1/3, verbas rescisórias por ocasião da rescisão contratual definitiva, reconhecimento do vínculo empregatício no período compreendido de 01/02/2016 a 31/03/2018, devolução dos valores pagos a título de ISSQN e taxa de expediente.

No entanto, a relação contratual não enquadra dentro das hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Assim, não há de se falar em nulidade contratual, o que não gera direito às verbas trabalhistas, tampouco ao FGTS.

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AÇÃO TRABALHISTA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGADA RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS -

CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMO AGENTE COMUNITÁRIO – CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO – RECOLHIMENTO DO ISSQN – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – DESCABIMENTO DO PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo prova de desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, não há de se falar em nulidade contratual, o que não gera direito às verbas trabalhistas, tampouco ao FGTS.

2. Entende-se por trabalhador autônomo todo aquele que exerce sua atividade profissional, sem vínculo empregatício, por conta própria, de modo que a prestação de serviços é eventual e não habitual, não havendo falar no pagamento de verbas salariais ou FGTS.

(N.U 1000061-89.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA AUTÔNOMA. DESCABIMENTO DO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso em apreço restou caracterizado nos autos que a parte autora foi contratada pelo Município de Dom Aquino para prestação de serviços de auxiliar de limpeza, como trabalhadora autônoma, tendo inclusive apresentado diversas notas fiscais de prestação de serviço em favor da prefeitura como “agente de serviços gerais no lar dos idosos”, as quais indicam o recolhimento de ISSQN, cujo fato gerador é justamente a prestação de serviços, o que também afasta a ideia de natureza contratual empregatícia.

2.

Ademais a contratação temporária da recorrida realizada pela Administração Pública perdurou durante o período de 2016 a 2018, fato que, demonstra a inocorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações efetuadas durante o período contratado a fim de justificar a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos, das quais são pleiteadas nesse feito.

3.

Desse modo, no caso da Autora, não há que se falar em nulidade contratual, porquanto, não houve a contratação temporária, o que não gera direito à verbas trabalhistas, e nem ao FGTS, ainda que este último seja de direito daquele servidor que se submeteu ao vínculo laboral, de modo sucessivo e irregular, em favor da Administração Pública.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1000060-07.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO - PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE - REALIZADO NO MUNICÍPIO - COMPROVADO - CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS, DE EMPENHO E PAGAMENTOS REALIZADOS - RECOLHIMENTO DO ISSQN - DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VERBAS SALARIAIS - SENTENÇA MANTIDA.

Entende-se por trabalhador autônomo todo aquele que exerce sua

atividade profissional, sem vínculo empregatício, por conta própria, de modo que a prestação de serviços é eventual e não habitual, não havendo falar no pagamento de verbas salariais ou FGTS.

(N.U 0000882-94.2010.8.11.0109, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Desta feita, escorreita a sentença de improcedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022